Tribunal: STF
Processo: RE 106666
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-10-29
Data de publicação: 1985-10-29

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO.
FATOS APRECIAVEIS.
CUMPRE AO RECORRENTE INDICAR O DISPOSITIVO DO DIPLOMA FEDERAL QUE
ESTIMA VIOLADO.
EM INSTÂNCIA EXCEPCIONAL JULGA-SE A CAUSA A BASE DOS FATOS TAIS
COMO EXPOSTOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
DISSIDIO PRETORIANO NÃO DEMONSTRADO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.